Tribunal: STF
Processo: RE 1277605
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. DECISÃO RESCINDENDA. CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PDV. RECOLHIMENTO MENSAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO IAPEP COMO SEGURADO FACULTATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A LEI. IMPROCEDÊNCIA.”
    O Estado do Piauí, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279 e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se observar, ainda, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei estadual nº 4.051/86), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios e em interpretação de  direito local:
    “Dessa forma, no momento em que aderiu ao PDV e desligou-se do serviço público, nos termos da Lei Estadual n° 4.051/86, adquiriu o direito de desfrutar do conjunto de incentivos propostos, dentre os quais a prioridade na concessão de financiamentos para atividade econômica, a continuidade dos serviços médico-hospitalares e odontológicos pelo IAPEP, bem como a continuidade da contribuição previdenciária a fim de lhe assegurar uma futura aposentadoria, após preencher os requisitos fixados em regulamento.”
    Impõe-se ressaltar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 668.438-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 844.198-AgR/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.116.034-AgR/PI, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.214.406-AgR/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.126.886-AgR/PI, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.183.212-AgR/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes.
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo , seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. PERMANÊNCIA NA CONDIÇÃO DE SEGURADOS FACULTATIVOS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. LEIS NºS 4.051/86 E 4.865/96, DO ESTADO DO PIAUÍ. SÚMULAS 279 E 280/STF.
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.”
    (RE 958.445-AgR/PI, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Assinalo, finalmente, que não se demonstrou, considerada a hipótese prevista no art. 102, III, “d”, da Carta Política, que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local em face de lei federal.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator